Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705509-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA EVELLYN LIMA TEODORO, CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: CARNEIRO CONSTRUCOES LTDA, ENIO RODRIGUES BELEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA EVELLYN LIMA TEODORO e CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de distrato de compra e venda de imóvel n. 0700165-70.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória para manter a autora na posse do imóvel, bem como para suspender as obrigações contratuais relativas à entrega do apartamento, nos seguintes termos: Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para manter a autora na posse do imóvel, bem como para suspender as obrigações contratuais relativas à entrega do apartamento, em razão da informação de que já houve venda do imóvel a terceiros, de modo que a decisão poderia atingir direitos de pessoas que não compõem a lide. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. No agravo de instrumento (ID 55801060), as autoras, ora agravantes, pleiteiam seja concedida “tutela antecipada no sentido de mantê-las na posse do imóvel de propriedade da Agravante/Requerente Cristina Machado Valente Lima, até o deslinde da demanda" (p. 2). Enfatizam que o juízo a quo "sob o espeque de se proteger possível direito de terceiros, acaba por negar direito a quem mais que concretamente os possui". Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, uma vez que apresentaram "toda documentação, inclusive áudios e vídeos capazes de infirmar qualquer decisão in contrario sensu ao pleito requerido" (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois existe o "risco de serem obrigadas a desocupar o único imóvel que possuem para residir, deixando a total vulnerabilidade habitacional toda a prole familiar, inclusive os menores que a compõe" (periculum in mora). Destaca, ainda, a reversibilidade da medida, uma vez que, "os Agravados/Requeridos poderão se valer das vias próprias para a cobrança dos valores devidos, bem como, possíveis compradores de boa-fé do imóvel poderiam reavê-lo". É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante a gratuidade deferida na origem (ID 55801065, p. 105). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido de manutenção na posse de imóvel pelas agravantes, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do pleito liminar em favor das agravantes. No caso em exame, considero prematuro o acolhimento do pedido liminar, porquanto, diferentemente do alegado, as provas juntadas aos autos não corroboram de forma inquestionável a probabilidade do direito e nem sequer a urgência da medida. Soma-se a isso o fato de que, apesar de afirmar que, em sendo obrigada a desocupar o único imóvel que possuem para residir, será deixada em "total vulnerabilidade habitacional toda a prole familiar", em determinadas passagens da petição inicial e recursal menciona que o imóvel estava alugado, bem como informa tanto na procuração dada ao requerido residir no endereço "Rua 12, Chácara 139/1, Casa 10, Vicente Pires" (ID 55801065, p. 47 e 49). Confira-se: "Tudo isso ao arrepio do acordado, pois a venda só poderia ser feita após a entrega das chaves do imóvel em questão às requerentes, devendo ser utilizado os aluguéis do então inquilino da requerente, Sr. Carlos, para abatimento das prestações, vídeo das mensagens de whatsapp nos links abaixo." (ID 55801065, p. 6) - Destacou-se "No caso em tela, o acordo primário com relação ao imóvel dado em garantia era, promover o aluguel do imóvel e, com os valores auferidos pelo aluguel pagar as prestações pela compra da unidade a ser construída até a entrega do mesmo, o que claramente não ocorreu." (ID 55801064, p. 2) - Negritou-se Nesse caminho, verifico que os fundamentos apresentados pelas partes autoras recorrentes não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, o alegado, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator